Tribunal: CARF
Processo: 17459.720036/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO LANÇAMENTO NO DECORRER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR LANÇADO.
Não se admite a correção de erro cometido no ato da lavratura do auto de infração para majorar o valor exigido do contribuinte no decorrer do processo administrativo, sendo necessário um lançamento complementar a ser praticado pera autoridade competente.
Eventual incorreção deve ser realizada nos limites do lançamento, portanto, deve-se diminuir o valor devido lançado em excesso, não podendo, contudo, majorar outros períodos a fim de corrigir a falha material do auto de infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não havendo comprovação sobre o exercício das funções gerenciais elencadas pelo art. 135, III, do CTN, bem como a prática dos ilícitos a que alude o caput do mesmo artigo, não se configura a responsabilidade tributária nele prevista.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não havendo a comprovação da participação direta e ativa de pessoas que tenham interesse comum na situação do fato gerador, mormente quando há o cometimento de ilícitos, deve-se cancelar a atribuição de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, I, do CTN aos envolvidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não sendo os responsáveis relacionados pela fiscalização os administradores de bens da autuada, não se deve aplicar o dispositivo legal de que trata o art. 134, III, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO RECONHECIDA EM DILIGÊNCIA.
Sendo o resultado da diligência favorável ao contribuinte, comprovando que não houve amortização de ágio em excesso, deve ser cancelada a exação lançada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CSLL. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA COM AMORTIZAÇÂO DO ÁGIO. LIMITAÇÕES.
Antes da entrada em vigor da Lei 12.973/14 (arts. 20 a 22), literalmente, o que havia era uma vedação à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL, ex vi itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88, a qual só era superada por uma interpretação extensiva dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9532/97, para considerá-lo aplicável também à CSLL, desde que obedecidas as limitações ali impostas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720036/2021-61
ACÓRDÃO
1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
NO
DECORRER
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR LANÇADO.
Não se admite a correção de erro cometido no ato da lavratura do auto de
infração para majorar o valor exigido do contribuinte no decorrer do
processo administrativo, sendo necessário um lançamento complementar
a ser praticado pera autoridade competente.
Eventual incorreção deve ser realizada nos limites do lançamento,
portanto, deve-se diminuir o valor devido lançado em excesso, não
podendo, contudo, majorar outros períodos a fim de corrigir a falha
material do auto de infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE ILÍCITO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não havendo comprovação sobre o exercício das funções gerenciais
elencadas pelo art. 135, III, do CTN, bem como a prática dos ilícitos a que
alude o caput do mesmo artigo, não se configura a responsabilidade
tributária nele prevista.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
2
Não havendo a comprovação da participação direta e ativa de pessoas que
tenham interesse comum na situação do fato gerador, mormente quando
há o cometimento de ilícitos, deve-se cancelar a atribuição de
responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, I, do CTN aos
envolvidos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
DE
TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não sendo os responsáveis relacionados pela fiscalização os
administradores de bens da autuada, não se deve aplicar o dispositivo legal
de que trata o art. 134, III, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO RECONHECIDA EM
DILIGÊNCIA.
Sendo o resultado da diligência favorável ao contribuinte, comprovando
que não houve amortização de ágio em excesso, deve ser cancelada a
exação lançada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CSLL. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA COM AMORTIZAÇÂO DO ÁGIO.
LIMITAÇÕES.
Antes da entrada em vigor da Lei 12.973/14 (arts. 20 a 22), literalmente, o
que havia era uma vedação à dedutibilidade da despesa com amortização
do ágio da base de cálculo da CSLL, ex vi itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do
art. 2o da Lei 7.689/88, a qual só era superada por uma interpretação
extensiva dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9532/97, para considerá-lo aplicável
também à CSLL, desde que obedecidas as limitações ali impostas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas em Recurso Voluntário. No mérito, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar a majoração da exigência de IRPJ e CSLL em relação ao ano de 2017,
vencido o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva que votou por negar o provimento ao recurso. Em
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
3
relação à adição da despesa com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, acordam os
membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Henrique Nimer Chamas (relator), Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa
Brandão que votaram por dar provimento ao recurso. Em relação a essa matéria fica designado
para fazer o voto vencedor o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior. Em relação ao recurso de
ofício, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício oposto em face do acórdão
proferido pela 9a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas
pelos sujeitos passivos.
Em face da contribuinte, foram lavrados auto de infração de IRPJ e CSLL (fls. 3.902 a
3.931), relacionados aos anos de 2016, 2017 e 2018, capitulando as infrações de glosa de
despesas não necessárias e glosa de valores de ágio não amortizáveis, na determinação do lucro
real, sem imputação de multa (0%).
Foram responsabilizados solidariamente os Srs. José Seripieri Filho, Fernando Cezar
Dantas Porfirio Borges, Juan Carlos Felix Estupinan e Fernando De Oliveira Pinto, com base no
artigo 132 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
4
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 3.828 a 3.901), extraem-se
os seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
2. DOS FATOS
Abaixo transcrevemos a descrição dos fatos escrita pelo colega Auditor que
realizou as ações fiscais juntadas nos processos no: 16561.720219/2016-89 (AC
2011) e 16561.720074/2017-05 (ACs. 2012 a 2014). O motivo da transcrição é o
de que esta Ação Fiscal visa lançar o saldo do mesmo Ágio objeto de amortização
naqueles anos-calendário e cuja exigibilidade foi suspensa liminarmente por Ação
Judicial no: 1018275.-04.2017.4.01.3400 na 16a Vara Cível da SJDF. Visando
prevenir a decadência em relação ao saldo amortizado nos anos-calendário de
2016 a 2018, estamos aqui fazendo o lançamento do IRPJ e CSLL desse período.
Foram descritos os fatos de fiscalizações anteriores, relatando as operações que
geraram o ágio na compra, pelas sociedades denominadas QC Holding I Participações S.A. (“QC I”)
e QC Holding II Participações S.A. (“QC II”), de 72,95% da Qualicorp Participações S.A.
(“QualiPar”), em 12 de julho de 2010, sendo os vendedores o Sr. José Seripieri Filho e a G.A. Brasil
FIP. Posteriormente, em 17 de agosto de 2010, a QC II emitiu debêntures, no montante de 308
milhões de reais, apresentando características de empresa veículo, porquanto os garantidores são
as empresas controladas cuja participação foram adquiridas.
Sustenta, portanto, a autoridade fiscal, que
15. A única finalidade da emissão dessas debêntures, conforme a escritura e a
contabilidade das empresas do grupo (embora alguns veículos de comunicação da
época tenham informado equivocadamente que parte dos recursos seriam
utilizados no lançamento de novos produtos e serviços além de aquisição de
novas empresas) foi a aquisição de ações da Qualicorp Participações.
Ainda, demonstra uma série de operações societárias de aumento de capital feitas
sequencialmente em um ínfimo intervalo de tempo, resultando na incorporação da QC II por sua
subsidiária integral, a Qualicorp Participações, que posteriormente foi cindida nas seguintes
sociedades: Qualicorp Corretora de Seguros S/A (fiscalizada), Qualicorp Administradora de
Benefícios, CNPJ no 07.658.098/0001-18, Qualicorp Consultoria em Saúde Ltda., CNPJ no
07.755.201/0001-48, e Qualicorp Administração e Serviços Ltda, CNPJ no 03.609.855/0001-02. Eis
o resultado das operações:
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
5

Então, constata a autoridade fiscal dos outros procedimentos de fiscalização:
35. A QCI, de 2011 a 2015, nunca teve funcionários, apenas 3 diretores, sendo
que, em grande parte do período mencionado, teve apenas um diretor, conforme
comprovam as folhas de pagamento acostadas ao presente processo;
36. As três pessoas que ocuparam o cargo ao longo do tempo foram Heráclito de
Brito Gomes Júnior, José Seripieri Filho e Maurício Ceschin;
37. Questionada a respeito das folhas de pagamento da QC I e QC II, informou a
Qualicorp Administradora que a empresa não tem folha de pagamento tendo em
vista ter apenas diretores, com remuneração fixada em ata de assembleia geral;
(...)
38. Os fatos elencados nos itens 34 a 36 acima reforçam a condição de empresas
veículo da QC I e QC II;
39. Questionada a respeito dos atos praticados pelas QC I e QC II, a Qualicorp
Administradora informou que as empresas praticaram apenas os atos relativos à
reorganização societária, conforme abaixo reproduzido:
(...)
40. Em razão dos fatos acima elencados, apurou-se, nos anos-calendário de 2012
a 2014, uma amortização indevida de ágio no valor de R$ 86.359.322,88 a cada
ano, componente da linha "Outras Exclusões" da DIPJ da fiscalizada e escriturada
nas exclusões do Lalur, sob a rubrica "Amortização Ágio Cindido", a partir do mês
de abril de 2011, no montante mensal de R$ 7.196.610,24, valor esse utilizado
também para reduzir os valores de IRPJ e CSLL pagos por estimativa, conforme
Art. 22 do RIR/99.
(...)
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
6
43. Os fatos acima elencados e demonstrados, tornam clara e evidente a intenção
exclusivamente tributária de toda complexa operação de “reorganização
societária” executada, resultando em um planejamento tributário abusivo.
44. A criação de duas empresas veículo, a capitalização em cascata das empresas
veículo QC I e QC II pelo BHCS FIP (em primeira instância capitalizado pelos
investidores do grupo Carlyle, sediados no exterior) e, logo após da aquisição da
participação societária da Qualicorp Participações, a incorporação reversa da QC
II, substituíram uma simples aquisição que poderia ter sido efetuada diretamente
pelo BHCS FIP.
(...)
47. Portanto, restam como questões inexplicadas os motivos extra tributários da
execução de tal operação societária;
48. Quanto ao lançamento de debêntures, com características de um simples
empréstimo dadas as suas peculiaridades, não restou comprovada no curso da
auditoria fiscal a sua necessidade, tendo em vista que a aquisição se deu de dois
alienantes diversos, a GA FIP e o Sr. José Seripieri Filho, sendo que a participação
desse último foi adquirida indiretamente por R$ 508 Milhões, ou seja, R$ 200
Milhões a mais do que as debêntures emitidas. Contrariu sensu, prova é que a
emissão de debêntures foi apenas uma opção dos investidores e não uma
obrigatoriedade.
(...)
52. A incorporação da empresa veículo QC II pela Qualicorp Participações não teve
nenhum outro propósito, a não ser o de aproveitar, indevidamente, o ágio que
estava contabilizado naquela.
53. Isto nos leva a concluir que, se mais recursos forem remetidos, ao Brasil, pelos
acionistas do exterior, mais empresas veículos serão criadas e incorporadas e,
simultaneamente, outra holding deverá ser constituída. Tudo isso no afã de
reduzir a base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL.
54. A justificativa de incorporação da empresa veículo, pela Qualicorp
Participações, não deixa dúvidas quanto ao único propósito do grupo;
55. Aproveitar em suas operações o benefício fiscal do ágio contabilizado na
incorporada, gerado na aquisição da própria incorporadora.
56. Como restou demonstrado ao longo deste Termo, a real adquirente se situa
fora do Brasil e, portanto, no caso da Fiscalizada, o ágio não poderia ser
aproveitado tributariamente no país, pois não houve a “confusão” patrimonial,
condição básica para o seu aproveitamento fiscal, conforme preceitua o artigo o
artigo 386 do RIR/99.
57. O que se constatou foi uma tentativa ilícita de internalizar o ágio, por meio de
incorporações de empresa veículo com o único propósito de reduzir as bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
7
58. É reconhecido o direito que a pessoa jurídica tem de estruturar o seu negócio
de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive a redução dos tributos, sem que isso implique em qualquer ilegalidade.
59. Entretanto, o que não se admite é que os atos e negócios praticados se
baseiem numa aparente legalidade para disfarçar o real objetivo da operação,
unicamente o de reduzir o pagamento de tributos.
(...)
64. A constituição de subsidiárias, filiais, controladas ou controladoras, por si só,
não representa uma ilicitude. O que se repele é a forma artificiosa como essas
operações foram realizadas, pois realizadas visivelmente com o intuito de
contornar as normas tributárias incidentes sobre o tratamento fiscal do ágio.
65. Como já frisei anteriormente, o grupo Carlyle poderia ter adquirido
participação societária na Qualicorp Participações diretamente.
66. Dessa forma o ágio decorrente dessa aquisição somente poderia ser utilizado
numa eventual alienação do investimento (art.391 do RIR/99).
67. Em face de todo o exposto, conclui-se estar-se diante de uma sequência de
operações societárias abusivas e desprovidas de motivação extra tributária, cujas
características não atendem aos requisitos legais para o aproveitamento fiscal dos
encargos de amortização do ágio, de modo que se reputam indedutíveis as
despesas de amortização do ágio computadas na apuração do IRPJ e da CSLL do
sujeito passivo, referente ao ano-calendário de 2011.
68. Além do que já foi apontado acima, resta ainda ressaltar que a fiscalizada
apresentou, mesmo após ser reintimada, apenas um Laudo de Avaliação, datado
de março de 2011, ou seja, de 8 meses após ser efetuado o contrato de compra e
venda de participação societária e 6 meses após a efetivação do pagamento da
referida participação, ilegitimando dessa forma o ágio amortizado.
69. Portanto, na sua origem, não há prova de que o ágio foi pago sob o
fundamento econômico da rentabilidade futura da Qualicorp Participações,
condição exigida pelo inc. III do art. 386 do RIR/99 para fins de amortização. A
justificativa de rentabilidade futura foi buscada em momento posterior em que o
ágio foi gerado.
70. Toda complexa operação imputou ao grupo altos custos e perda de tempo
desnecessários, inexplicáveis sob a ótica empresarial, a menos de um resultado
tributário que, por certo, esperavam que reduzisse o montante futuramente pago
em tributos.
71. Em razão dos fatos acima apurados que ensejaram autuação tendo como
infração à legislação tributária vigente a amortização fiscal indevida de ágio por
meio de exclusão desses valores do Lucro Líquido e da CSLL, ressalto dois outros
fatos que também acarretaram autuações: a utilização indevida da amortização
do ágio e de despesas de juros de debêntures nas apurações/antecipações
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
8
mensais e a dedução de despesas de juros oriundos do pagamento aos
debenturistas, das debêntures lançadas para aquisição da participação societária
na Qualicorp Participações;
Ainda, relata a autoridade fiscal originária que: a QC II teve seu capital social
aumentado em 01/09/2011 e, com o valor obtido através da emissão de debêntures e de
integralização realizada pelo Fundo FIP BHCS, adquiriu o restante da participação na QualiPar,
tornando-se sua única acionista e Controladora; QC II foi incorporada de forma reversa por sua
controlada integral, a QC Participações, fazendo com que o ágio de sua aquisição indireta pelo
Grupo Carlyle (dos EUA) fosse transferido para dentro da própria adquirida (a QualiPar).
Diante disso, foram lançadas as infrações, correspondentes: (i) à exclusão indevida
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, referentes aos anos-calendário de 2016 a
2018, relacionada à amortização do ágio pago pela empresa QC II na aquisição da QualiPar
(“Infração 1”); e (ii) ausência da adição ao lucro líquido, para fins de cômputo do lucro real e da
base de cálculo da CSLL referentes ao ano-calendário de 2016, das despesas com o pagamento de
juros relativos às debêntures emitidas com a finalidade de financiar parte da aquisição da QualiPar
pela QC II (“Infração 2”).
Em ambos os lançamentos, foi considerado que houve fraude, definido no artigo 72
da Lei no 4.502/1964, isso porque:
A incorporação da QC II trouxe o Ágio para dentro da QC Participações, deixando
de ser escriturado em conta patrimonial e sendo controlado apenas via Lalur
como mero favor de natureza tributária.
A investidora adquirente de participação societária são empresas sediadas no
exterior, com pagamento de sobrepreço (Ágio) que não dá direito a esta de
amortizar o ágio transferido, seja porque não foi quem efetivamente suportou o
pagamento de ágio, seja por absoluta ausência de previsão legal.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do Ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora originária, ou seja, aquela
que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o Ágio, supostamente
incorrido na aquisição de participação societária de pessoa jurídica domiciliada no
exterior, não pode ser transferido por meio de aumento de capital e quitação
dívida.
(...)
Conclui-se, por conseguinte, que o Ágio inicialmente pago pelo Grupo Carlyle foi
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada. Ora, o Ágio foi
efetivamente pago pelo Grupo supracitado e não pela sua controlada indireta, a
QC Participações. Portanto, o ativo(Ágio) decorrente da aquisição de ações
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
9
haveria de ser contabilizado nas empresas adquirentes no exterior. Resta
incontestável, portanto, que o previsto no Artigo 385 do RIR/99 não é aplicável à
QC II, pois esta não comprou a QC Participações.
As ações da QC Participações foram consideradas pelo seu valor “cheio”, isto é,
pelo seu valor de patrimônio líquido mais o Ágio que foi pago quando de sua
aquisição pelo GRUPO CARLYLE dos EUA através do Fundo FIP BHCS aqui no Brasil
(ver docs. acostados nos processos dos AI anteriormente lavrados que foram
referenciados no início deste Termo de Verificação).
No TVF, ainda consta a terceira infração identificada (“Infração 3”), que
corresponde ao excesso de amortização do ágio decorrente da aquisição do Grupo Padrão,
referente ao ano-calendário de 2018. Isso pois os ativos líquidos da empresa adquirida
apresentavam resultado contábil negativo de cerca de 4,6 milhões de reais:
Conforme resposta de 08/11/2021 (doc.27) da QC Corr, o Contribuinte informou
que o valor total pago na aquisição do Grupo Padrão foi de R$ 180 milhões, tendo
juntado os comprovantes de pagamento, o que limita o valor total do Ágio a esse
valor, não podendo ser incluído o valor negativo acima apurado pela KPMG.
(...)
Sendo assim, estamos glosando a diferença total de R$ 4,636 milhões que não
poderá ser amortizada, e que será realizada da seguinte forma:
- QC Corr (33,33%): R$ 1.545.333,33 com termo final no AC 2017,
- QC Adm (66,67%): R$ 3.090.666,67 com termo final no AC 2018.
Conforme já exposto no tópico do TVF que remete aos fatos, os sujeitos passivos
obtiveram medida judicial liminar suspendendo a exigibilidade dos tributos já lançados nos
processos administrativos dos Autos anteriores e os aqui lançados, nos autos da ação judicial
1005076-75.2018.4.01.3400, em trâmite pela 16a Vara Federal Cível da SJDF.
Devido a isso, embora tenha sido evidenciada fraude, nos termos da Súmula CARF
no 17, não foi exigida multa de ofício e nem multa isolada sobre os lançamentos de ofício, porém,
entendeu que há elementos suficientes para responsabilizar as seguintes pessoas físicas, por
participarem das decisões do Comitê Gestor do FIP e os sócios das empresas adquiridas (Sr. José
Seripieri Filho):
- Sr. José Seripieri Filho CPF no 106.922.508-83 - Art. 124, I e 135, III do CTN;
- Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges CPF no 486.440.641-34 - Art. 124, I e
134, III do CTN;
- Sr. Juan Carlos Felix Estupinam CPF no 228.571.718-03 - Art. 124, I e 134, III do
CTN;
- Sr. Fernando de Oliveira Pinto CPF no 151.228.358-45 - Art. 124, I e 134, III do
CTN.
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
10
Irresignados, os sujeitos passivos apresentaram Impugnação. Extraio o trecho da
decisão de piso que sintetiza as principais alegações:
IMPUGNAÇÃO QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (QC Adm)
Da preliminar de nulidade
O impugnante pede a nulidade do lançamento, tendo em vista que teria havido
apuração equivocada do crédito tributário pela fiscalização.
Alega-se que, de acordo com os Autos de Infração, elegeu-se para os fatos
geradores dos anos de 2017 e 2018, relativos à infração I, as bases de cálculo de
R$ 37.914.723,56 e R$ 86.359.322,40, respectivamente.
Entretanto, da análise do TVF e do Livro de Apuração do Lucro Real (“Lalur”),
apresentado pela Impugnante no curso do procedimento de fiscalização (fls.
1.628/1.697 dos autos), verifica-se que estes montantes não correspondem às
parcelas do ágio que foram efetivamente amortizadas pela Impugnante nos anos-
calendários de 2017 e 2018.
Isto porque, para o ano-calendário de 2017, a base de cálculo para a
Infração 1 corresponde ao valor de R$ 89.359.322,40, e não de RS
37.914.723,56, como erroneamente elegeu a Autoridade Fiscal.
Confira-se:
(...)
Já, para o ano-calendário de 2018, a base de cálculo correta, para a
mesma infração, corresponde ao valor de R$ 37.914.723,56 e não de
R$ 89.359.322,40, como equivocadamente elegeu a Autoridade
Fiscal. Confira-se:
Destaca a defesa que a verificação correta do fato gerador, bem como o acerto da
apuração da base de cálculo constituem requisitos essenciais à validade do
lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN.
Por fim, registra que a matéria debatida neste tópico não é objeto das Ações
Declaratórias no 1018275-04.2017.4.01.3400 e no 1005076-75.2018.4.01.3400,
ajuizadas pela Impugnante, razão pela qual não há que se falar em concomitância,
devendo esta Turma Julgadora se pronunciar sobre a base de cálculo ora
impugnada.
Aplicação da Súmula Vinculante Carf n° 1 às infrações I e II
Relativamente às questões que são discutidas no bojo das ações judiciais e
encontram-se com a exigibilidade suspensa (amortização do ágio oriundo da
aquisição da QualiPar pela QC II e despesas financeiras decorrentes das
debentures - Infrações 1 e 2), a Impugnante pleiteia a aplicação do disposto na
Súmula Carf n° 1, de efeito vinculante, o que impediria a análise de tais matérias
pela DRJ.
Da defesa quanto à INFRAÇÃO 3
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
11
– Da ausência de excesso no aproveitamento fiscal do ágio decorrente da
aquisição do Grupo Padrão
Conforme explica a impugnação, segundo o entendimento da fiscalização, a
parcela do ágio relativa ao valor justo dos ativos líquidos do Grupo Padrão
(negativa em R$ 4,636 milhões), apurada no Laudo Grupo Padrão, teria sido
indevidamente amortizada pela Impugnante e pela Qualicorp Corretora, já que o
valor passível de amortização do ágio em questão seria limitado a RS 180 milhões
(valor total pago pelo Grupo Qualicorp na aquisição do Grupo Padrão).
Sendo assim o suposto excesso foi glosado (R$ 4,636 milhões), o que para a
Impugnante representou 66,67% deste valor (R$ 3.090.666,67), no ano-calendário
de 2018.
Contudo, a defesa afirma que o ágio relativo à parcela negativa do valor justo dos
ativos líquidos (RS 4,636 milhões), apurado no Laudo Grupo Padrão realizado pela
KPMG, não foi amortizado pela Impugnante e nem pela Qualicorp Corretora.
Sendo assim, apresenta demonstração de que o valor total amortizado pelo
Grupo Qualicorp não ultrapassou o montante de R$ 180 milhões.
No entanto, não se sabe por qual motivo, a Autoridade Fiscal não analisou os
documentos apresentados pela Impugnante e pela Qualicorp Corretora no curso
das fiscalizações e, exclusivamente com base no Laudo Grupo Padrão elaborado
pela KPMG {vide Doc. 05), afirmou que houve excesso de amortização, sem
qualquer comprovação ou evidência de tal alegação, o que implicou glosa do
suposto valor excedido (R$ 3.090.666,67), no ano-calendário de 2018, na
proporção referente à Impugnante.
Para que não pairem dúvidas quanto à necessidade do cancelamento da Infração
3, a Impugnante passa a realizar o cotejo das planilhas demonstrativas da
amortização fiscal do ágio decorrente da aquisição do Grupo Padrão
(Doc.Comprobatorios.zip) com os respectivos documentos fiscais (Parte A e/ou
movimentação relativas à Parte B do Lalur) acostados no curso da fiscalização pela
Impugnante e pela Qualicorp Corretora, os quais deixaram de ser considerados
pela Autoridade Fiscal, e que comprovam de forma cabal a inexistência do
alegado excesso na amortização do ágio de que ora se trata.
- Da possibilidade de consideração da parcela negativa do valor justo dos ativos
líquidos para a apuração do ágio a ser amortizado
A defesa alega que, ainda que a impugnante e a Qualicorp Corretora tivessem se
aproveitado da parcela de R$ 4,636 milhões, este montante corresponde ao
patrimônio líquido (negativo) das empresas do Grupo Padrão, ajustado pelos
ativos intangíveis e pela respectiva parcela do imposto de renda diferido, o qual
deve ser considerado para fins de cômputo do ágio passível de amortização.
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
12
Portanto, logo de plano se verifica que era obrigatório o
desmembramento do "custo de aquisição" da participação societaria
em valor de "patrimônio líquido" pelo MEP e "ágio".
Note-se que a legislação fiscal não tratava especificamente da
situação em que o valor do patrimônio líquido apurado pelo MEP seja
negativo, mencionando apenas que para fins de apuração do ágio
deve-se considerar a diferença entre o valor do patrimônio líquido da
controlada ou coligada e o custo de aquisição.
Ocorre que o patrimonio líquido de uma sociedade pode ser positivo
ou negativo no momento da aquisição, não havendo diferenciação
alguma para as duas possibilidades na legislação fiscal ora analisada.
No mesmo sentido, para as companhias abertas, conforme artigo 13,
inciso II, da Instrução da CVM n° 247/96, o valor do ágio (ou deságio)
na aquisição ou na subscrição de investimento relevante era
representado pela diferença, para mais ou para menos,
respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e seu
valor pela equivalência patrimonial:
(...)
O cômputo do valor do patrimônio líquido negativo da investida como
ágio decorre da própria essência do método da equivalência
patrimonial, que tem por objetivo refletir, na contabilidade da
sociedade investidora, as mutações patrimoniais da sociedade
investida, bem como evita a subavaliação do verdadeiro ágio
suportado pela adquirente, conforme destacado por Ramon
Tomazela Santos, com fundamento em trabalhos dos professores
Eliseu Martins e Natan Szuster22.
Ante o exposto, verifica-se o evidente equívoco cometido pela
Autoridade Fiscal ao afirmar que a parcela negativa de R$ 4,636
milhões, correspondente ao patrimônio líquido negativo ajustado das
empresas do Grupo Padrão, não poderia ser utilizada para compor o
valor do ágio a ser amortizado.
– Da alegação sobre impossibilidade de adição à base de cálculo da CSLL, das
despesas consideradas indedutíveis pela Autoridade Fiscal
A impugnante argumenta que os únicos ajustes admitidos, por adição, à base de
cálculo da CSLL, são aqueles que decorrem de Lei. Com efeito, uma eventual
despesa que tenha integrado o lucro líquido somente será considerada
indedutível da base de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei para
este tributo – o que não ocorre para o caso específico.
IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
13
Em sua defesa, o sr. José Seripieri Filho apresenta longa argumentação, elencando
diversos fundamentos para afastar sua responsabilização, seja com base no art,
135 ou no art. 124, do CTN, tais como: ausência de indicação de motivos de fato; a
afirmação de que os arts. 124, I, e 135, III, seriam excludentes entre si;
impossibilidade de responsabilização do impugnante pela totalidade do período
autuado; da inexistência de interesse comum no presente caso; da não ocorrência
de atos com excesso de poderes ou infração de lei; ausência de dolo; e etc.
O impugnante também apresenta vasta fundamentação quanto ao mérito das
autuações, ao defender que não é parte da ação judicial proposta pelo
contribuinte, devendo, assim, prosseguir a análise do feito em relação à sua
defesa.
Os demais impugnantes, srs. Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira
Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam, apresentaram impugnação em conjunto e
pedem o seu provimento para que os Termos de Responsabilidade Tributária em
face deles lavrados sejam julgados nulos.
Em síntese, alegam que houve ausência de motivação para imputação da
responsabilidade tributária, bem como erro na identificação do sujeito passivo.
(...)
Foi requisitada diligência à fiscalização, conforme Resolução no 101-000.340 (fls.
5.679 a 5.684), com o objetivo de:
1 - Analisar e se pronunciar sobre a alegação do contribuinte de que houve
apuração equivocada do crédito tributário nos anos de 2017 e 2018, relativos à
infração I (amortização do ágio pago pela empresa QC II na aquisição da QualiPar).
2- Analisar a alegação do contribuinte quanto à ausência de excesso no
aproveitamento fiscal do ágio decorrente da aquisição do Grupo Padrão.
Em resposta, foi emitido Relatório de Diligência (fls. 5.857 a 5.860), em que concluiu
pela procedência das alegações fáticas levantadas pela contribuinte:
3. CONCLUSÃO
Após a análise dos dados juntados em suas Respostas nessa Diligência e cotejando
com os dados declarados em suas ECF dos AC(s) de 2016 a 2018 foi verificado que
o Contribuinte está correto sobre:
1) Tratando-se da primeira infração sobre a amortização do Ágio relativo à “QCII”,
houve a inversão de valores relativos aos AC(s) de 2017 e 2018, sendo que a
sequência de amortizações correta é R$ 86.359.322,40 (em 2017) e R$
37.914.723,56 (em 2018);
2) Tratando-se do excesso de amortização do Ágio do Grupo Padrão no valor de
R$ 4.636.000,00, foi verificado que apesar do Laudo de Avaliação Econômica do
Grupo Padrão apontar um PL negativo nesse valor, este não foi incluído no valor
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
14
total declarado nas ECF(s) até o AC 2018. Sendo assim, estamos de acordo com as
alegações do Contribuinte.
Por conseguinte, segue abaixo o novo quadro com os valores a serem lançados no
Auto de Infração:

Após isso, o contribuinte se manifestou sobre a diligência (fls. 5864 a 5.869),
posicionando-se sobre a elaboração da diligência realizada pela fiscalização. Defende que a
correção do valor lançado referente ao ano de 2017 não pode prosperar, pois: (i) houve erro na
apuração do crédito tributário (vício material), ensejando sua nulidade; (ii) não ser possível
majorar o valor do auto de infração lavrado, porquanto isso representaria novo crédito tributário
e exigiria a lavratura de novos autos de infração, conforme artigo 142 do CTN; e (iii) que já teria
transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN para o lançamento de
tributos referentes ao ano-calendário de 2017. Além disso, informa que foi confirmada a ausência
de excesso no aproveitamento fiscal do ágio decorrente da aquisição do Grupo Padrão no
Relatório de Diligência, relacionada à Infração 3.
A impugnação foi julgada procedente em parte, conforme Acórdão no 101-025.782,
da 9a Turma da DRJ01 (fls. 5.889 a 5.908), assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016; 2017; 2018
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
NULIDADE. INCORRÊNCIA. SEM PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
A nulidade somente deve ser declarada se restar comprovado o prejuízo no caso
concreto para o exercício do direito de defesa do contribuinte.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO. PRÁTICA DE ILÍCITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
15
Não havendo comprovação sobre o exercício das funções gerenciais elencadas
pelo art. 135, III, do CTN, bem como a prática dos ilícitos a que alude o caput do
mesmo artigo, não se configura a responsabilidade tributária nele prevista.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não havendo a comprovação da participação direta e ativa de pessoas que
tenham interesse comum na situação do fato gerador, mormente quando há o
cometimento de ilícitos, deve-se cancelar a atribuição de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, I, do CTN aos envolvidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não sendo, os responsáveis relacionados pela fiscalização, administradores de
bens da autuada, não se deve aplicar o dispositivo legal de que trata o art. 134, III,
do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O resultado do julgamento foi o seguinte:
Acordam os membros da 9a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos:
. não conhecer das questões submetidas ao judiciário, relativas às infrações 1 e 2,
quais sejam, a amortização do ágio pago pela empresa QC Holding II Participações
S.A. (“QC II”) na aquisição da Qualicorp Participações S.A. (“QualiPar”) e as
despesas com o pagamento de juros relativos às debêntures emitidas com a
finalidade de financiar parte da aquisição da QualiPar pela QC II.
. JULGAR:
. PROCEDENTE EM PARTE a impugnação do contribuinte QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., de modo que se cancele integralmente os
lançamentos de IRPJ e de CSLL referentes à Infração 3 relacionada neste Acórdão,
mas se mantenha integralmente os lançamentos relacionados à Infrações 1 e 2.
. PROCEDENTES as impugnações de todos os responsáveis solidários arrolados
neste processo.
Foi afastada a preliminar de nulidade relacionada ao vício material na correção do
valor lançado referente ao ano de 2017. Entendeu-se que a descrição fática e legal está
perfeitamente descrita no Termo de Verificação Fiscal, bem como as bases de cálculo utilizadas
nos anos de 2017 e de 2018 estão demonstradas de maneira incólume no Termo de Verificação
Fiscal. Portanto, a incorreção foi praticada unicamente no momento da lavratura dos autos de
infração, onde houve apenas um equívoco na transposição dos valores das bases de cálculos dos
anos de 2017 e de 2018, quando do preenchimento dos sistemas responsáveis pela expedição dos
autos de infração (inverteu-se os valores do ano de 2017 com os do ano de 2018). Isso não
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
16
majoraria o lançamento, uma vez que o valor corrigido a maior no ano de 2017 reflete a
diminuição no valor lançado do ano de 2018.
Sobre a impossibilidade de adição à base de cálculo da CSLL, das despesas
consideradas indedutíveis pela Autoridade Fiscal, entendeu que não procede a alegação da
contribuinte, uma vez que a presente infração apurada para o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica gera reflexo na determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), nos termos do artigo 2o da Lei no 7.689/1988, combinado com os artigos 28 da Lei
no 9.430/1996 e 57 da Lei no 8.981/1995.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL da Infração 3, relacionada ao excesso de amortização
do ágio gerado na aquisição do Grupo Padrão, foi integralmente cancelada e que a fiscalização
sequer menciona a relação entre tal infração e a responsabilização dos sujeitos passivos solidários,
devendo, quanto a este valor, ser rechaçada a responsabilização das pessoas físicas.
No que tange à solidariedade fundamentada no artigo 135, III, do CTN,
especificamente com relação ao Sr. José Seripieri Filho, considerou que o TVF não descreveu e
tampouco anexou aos autos documentos que demonstrassem o ato praticado pelo Impugnante
com excesso de poderes, dolo, culpa ou com infração à lei, contrato social ou estatutos na
fiscalizada. Sendo esta prova que deve ser produzida pela fiscalização e não foi feita, sendo ainda
insuficiente a fundamentação relatada no TVF, foi afastada a responsabilização com base nesse
fundamento.
Com relação à responsabilização fundamentada no artigo 134, III, do CTN, também
por insuficiência probatória e fundamentação, foi afastada a possibilidade de responsabilização
dos Srs. Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam.
Por último, relativa à responsabilidade solidária com fulcro no artigo 124, I, do CTN,
entendeu que não há descrição de elementos mínimos no TVF que possibilitem a subsunção dos
fatos narrados ao dispositivo legal mencionado. Constata que não foram descritas condutas
individuais de cada um dos responsáveis e que, ainda que narradas uma série de fatos históricos
sobre as operações, mencionando, inclusive, fraudes perpetradas pela contribuinte, não foi
demonstrado o nexo de causalidade direto de nenhuma delas com os responsáveis arrolados nos
lançamentos de ofício. Por isso, foi considerada genérica, não individualizada e sem demonstração
de nexo causal, afastando-se as responsabilidades dos Srs. José Seripieri Filho, Fernando César
Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinan.
Ante à decisão da DRJ que exonerou a parte do crédito tributário objeto dos autos,
registrou-se Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023 (fls. 5.890).
Foram intimados: a contribuinte em 01/11/2023 e os responsáveis em 06/11/2023
(Sr. José Seripieri Filho), 08/10/2023 (Sr. Juan Carlos Felix Estupinan- Procurador: José Antônio
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
17
Miguel Neto), 08/11/2023 (Sr. Fernando de Oliveira Pinto e Sr. Fernando Cezar Dantas Porfirio
Borges).
Em 29/11/2023, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 5.928 a 5.954),
arguindo:
(i)
sobre a Infração 1, a nulidade do lançamento, pois foi evidenciado erro na
eleição do fato gerador e na apuração do crédito tributário (vício material),
nos termos do artigo 142 do CTN e do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972;
(ii)
a impossibilidade de retificação do lançamento fiscal, com fundamento nos
artigos 142 e 146 do CTN;
(iii)
impossibilidade de majoração do lançamento fiscal pela autoridade
julgadora, cujo entendimento majorou o lançamento com relação ao ano de
2017, não sendo possível a “compensação” da majoração do lançamento
relativo ao ano de 2017 com a redução do lançamento de 2018;
(iv)
que as Infrações 1 e 2 são objeto das Ações Declaratórias no 1018275-
04.2017.4.01.3400 e no 1005076-75.2018.4.01.3400, ambas com trâmite
perante a 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal,
sendo aplicável a Súmula CARF no 01;
(v)
com relação à Infração 3, defende a manutenção do cancelamento da
exigência, conforme demonstrado no Relatório de Diligência;
(vi)
por fim, a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das despesas
consideradas indedutíveis pela autoridade fiscal.
Os responsáveis solidários Srs. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Fernando de
Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinan apresentaram, conjuntamente, em 08/12/2023,
contrarrazões ao Recurso de Ofício (fls. 5.988 a 6.005), arguindo:
(i)
o adequado afastamento da responsabilidade tributária fundada no artigo
124, inciso I, do CTN, pois inexistente interesse comum na situação que
constituiu os fatos geradores das obrigações principais lançadas, já que
ausentes poder de gestão ou aprovação dos investimentos do Fundo, cuja
competência era da Assembleia Geral de Quotistas, não aprovaram atos
societários após o investimento que deram ensejo à amortização do ágio e à
dedução de despesas financeiras, não participavam junto com a empresa
autuada no processo decisório sobre as infrações lavradas pela autoridade
fiscal e não tinham qualquer interesse econômico na prática do fato
gerador;
(ii)
o correto afastamento da responsabilidade tributária prevista no artigo 134,
inciso III, do CTN, porque não poderiam ser enquadrados como
administradores dos bens da autuada, mas apenas dos investidores
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
18
estrangeiros do BHCS e não foi comprovado qualquer ato ou omissão
relacionados ao fato gerador dos tributos; e
(iii)
o acerto no afastamento da responsabilidade tributária dos recorridos,
relacionados aos outros autos de infração lavrados sobre o mesmo fato,
relacionados aos anos-calendário de 2011 (16561.720221/2016-58 e
16561.720219/201689)
e
2012
a
2014
(16561.720076/2017-96
e
16561.720074/2017-05).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Recurso de Ofício
Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235/1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
Por sua vez, o Recurso de Ofício, será apresentado, conforme disciplinado no artigo
1o da Portaria MF no 2/2023, quando:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF no 103, assim dispõe:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
19
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
No caso concreto, a decisão da DRJ exonerou o valor relacionado à Infração 3, parte
dos valores lançados no ano de 2018, bem como afastou a responsabilidade solidária dos sujeitos
passivos.
Nos termos do §2o do artigo 1o da Portaria MF no 2/2023, como as impugnações
dos responsáveis solidários foram julgadas procedentes, deve-se conhecer o efeito devolutivo de
tal matéria. Ainda, o Recurso de Ofício abrange as exonerações relacionadas ao ano calendário de
2018 e à Infração 3, porquanto superado o limite de alçada.

Recurso Voluntário
O recurso voluntário da contribuinte, por sua vez, é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade, devendo ser conhecido, com exceção de eventuais
discussões relativas ao mérito das Infrações 1 e 2.
Conforme será aduzido na delimitação da lide, as Infrações 1 e 2 são objeto das
Ações Declaratórias no 1018275-04.2017.4.01.3400 e no 1005076-75.2018.4.01.3400, ambas com
trâmite perante a 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que impede seu
conhecimento com relação ao mérito das exigências.
Contudo, no Recurso Voluntário, a contribuinte aduz uma série de preliminares e
matérias que decorreram das razões de decidir do Acórdão da DRJ, notadamente a “correção” do
lançamento feito pela DRJ. Novamente destaco os argumentos:
(i)
sobre a Infração 1, a nulidade do lançamento, pois foi evidenciado erro na
eleição do fato gerador e na apuração do crédito tributário (vício material),
nos termos do artigo 142 do CTN e do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972;
(ii)
a impossibilidade de retificação do lançamento fiscal, com fundamento nos
artigos 142 e 146 do CTN; e
(iii)
impossibilidade de majoração do lançamento fiscal pela autoridade
julgadora, cujo entendimento majorou o lançamento com relação ao ano de
2017, não sendo possível a “compensação” da majoração do lançamento
relativo ao ano de 2017 com a redução do lançamento de 2018.
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
20
Assim, como não foram suscitadas questões relacionadas ao mérito das Infrações 1
e 2, sujeitas à aplicação da Súmula CARF no 1, o Recurso Voluntário comporta conhecimento.

Contrarrazões dos Responsáveis Solidários
As contrarrazões ao Recurso de Ofício apresentadas conjuntamente pelos
responsáveis solidários Srs. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Fernando de Oliveira Pinto e
Juan Carlos Felix Estupinan, por outro lado, foram protocoladas em 08/12/2023. Deve ser
analisada sua tempestividade.
Com relação ao Sr. Juan Carlos Felix Estupinan (residente no exterior), cujo
procurador no Brasil é o Sr. José Antônio Miguel Neto, nota-se que o AR de intimação do Acórdão
da Impugnação foi recebido em 08/10/2023 (fl. 5.924). Os demais responsáveis foram intimados
em 06/11/2023 (fl. 5.922, Sr. José Seripieri Filho) e 08/11/2023 (fl. 5.923 e 5.925, Srs. Fernando de
Oliveira Pinto e Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges).
Contudo, nota-se que as Intimações contidas às fls. 5.912 a 5.916 datam de 1o de
novembro de 2023, ao passo que a sessão de julgamento na DRJ foi realizada em 04 de outubro de
2023.
Diante disso, é provável que tenha ocorrido equívoco no carimbo da unidade de
entrega dos Correios, com relação à intimação do procurador do Sr. Juan Carlos Felix Estupinan,
porque a mesma ocorreu antes da elaboração da “INTIMAÇÃO No 46.903/2023 –
CONTDRJ/ECOA/DEVAT/SRRF08, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2023” (fl. 5.916) e apenas quatro dias
após a sessão de julgamento que resultou no Acórdão da Impugnação.
Considerando-se que a data de intimação deve ter sido a mesma que a dos demais
responsáveis solidários, isto é, 08/11/2023, entendo que as contrarrazões ao Recurso de Ofício
são tempestivas e devem ser conhecidas.

DELIMITAÇÃO JURÍDICA DO CASO
As Infrações 1 e 2 são objeto das Ações Declaratórias no 1018275-
04.2017.4.01.3400 e no 1005076-75.2018.4.01.3400, ambas com trâmite perante a 16a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
É aplicável ao caso a Súmula CARF no 01, impedindo que seja discutido o mérito
destas:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
21
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, não há qualquer ponto a se reformar na decisão de primeira instância, que
não conheceu as questões de mérito relacionadas à amortização do ágio pago pela empresa QC
Holding II Participações S.A. na aquisição da Qualicorp Participações S.A. (“QualiPar”) e as
despesas com o pagamento de juros relativos às debêntures emitidas com a finalidade de
financiar parte da aquisição da QualiPar pela QC II.
Remanesce pendente de análise as alegações veiculadas no Recurso Voluntário, que
dizem respeito à nulidade do crédito tributário e à impossibilidade de majoração do lançamento
conforme decidido pela DRJ, sem ser possível adentrar ao mérito, em razão da concomitância com
discussão judicial.
Por fim, também serão objeto de julgamento a responsabilidade solidária dos
sujeitos passivos, objeto do Recurso de Ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINARMENTE
Vício material relacionado à Infração 1 por erro na apuração da base de cálculo
A contribuinte aduz a nulidade do lançamento, pois foi evidenciado erro na eleição
do fato gerador e na apuração do crédito tributário (vício material), nos termos do artigo 142 do
CTN e do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
No Relatório de Diligência, assim foi sugerido:
3. CONCLUSÃO
Após a análise dos dados juntados em suas Respostas nessa Diligência e cotejando
com os dados declarados em suas ECF dos AC(s) de 2016 a 2018 foi verificado que
o Contribuinte está correto sobre:
1) Tratando-se da primeira infração sobre a amortização do Ágio relativo à “QCII”,
houve a inversão de valores relativos aos AC(s) de 2017 e 2018, sendo que a
sequência de amortizações correta é R$ 86.359.322,40 (em 2017) e R$
37.914.723,56 (em 2018);
(...)
Por conseguinte, segue abaixo o novo quadro com os valores a serem lançados no
Auto de Infração:
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
22

A DRJ, ao analisar o tema, decidiu:
Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72, o auto
de infração e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se
tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar
em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Ocorre que, no caso em julgamento, a descrição fática e legal está perfeitamente
descrita no Termo de Verificação Fiscal. Da mesma forma, as bases de cálculo
utilizadas nos anos de 2017 e de 2018 estão demonstradas de maneira incólume
no Termo de Verificação Fiscal, como bem exemplifica o trecho abaixo.
(...)
Desta forma, verifica-se que a incorreção foi praticada unicamente no momento
da lavratura dos autos de infração. Houve apenas um equívoco na transposição
dos valores das bases de cálculos dos anos de 2017 e de 2018, quando do
preenchimento dos sistemas responsáveis pela expedição dos autos de infração.
Trocando em miúdos, a Autoridade Tributária inverteu os valores do ano de 2017
com os do ano de 2018, como bem explica o Relatório de diligência (fl. 5857)
emitido pela fiscalização.
(...)
Ressalte-se, inclusive, que, considerando-se o valor lançado total para todos os
anos, não há que se falar em majoração do lançamento, uma vez que o valor
corrigido a maior no ano de 2017 reflete a diminuição no valor lançado do ano de
2018.
Assim, como se vê acima, a soma das linhas “IRPJ” e “CSLL” (que representam os
valores originais destes tributos), nos anos de 2017 e de 2018, é menor “após a
diligência” do que “antes da diligência”.
Ressalte-se que os juros são razoavelmente maiores nas colunas “após a
diligência”, apenas em razão de que os mesmos foram calculados até a data de
encerramento da diligência. Em contrapartida, os valores de juros de “antes da
diligência” haviam sido calculados até a data do lançamento fiscal.
Desta forma, entendo que é extremamente desarrazoado se falar em nulidade
processual, quanto mais em nulidade material. A propósito, não há dúvidas de
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
23
que, se os autos de infração tivessem que ser declarados nulos, seriam por uma
causa formal (mero equívoco na transposição de parte dos dados para os autos de
infração).
Fica evidente, desta forma, que não houve nenhum prejuízo ao contraditório e
ampla defesa do contribuinte, tratando-se, portanto, de mero equívoco na
transposição de parte dos dados para os autos de infração, de modo que o Termo
de Verificação Fiscal retrata a situação fática e legal de modo analítico,
extremamente detalhada e com todos os dados demonstrados de maneira
íntegra, incluídos os das bases de cálculos referentes aos anos de 2017 e de 2018.
Ressalte-se, inclusive, que o erro foi diagnosticado na própria impugnação, o que,
em nenhum momento, impediu a empresa de manifestar a defesa em sua
plenitude.
Revela-se, assim, que, como o contribuinte revelou conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade
do lançamento.
A nulidade somente deve ser declarada se restar comprovado o prejuízo no caso
concreto para o exercício do direito de defesa do contribuinte, o que,
definitivamente, não ocorreu no caso sob análise.
Portanto, consoante o comando do art. 59 do Decreto no 70.235/72, nenhuma
causa subjaz para a decretação da nulidade do presente lançamento. A uma
porque não há que se falar na incompetência da autoridade administrativa. A
duas, porque não houve qualquer ofensa ao direito à ampla defesa do
contribuinte.
Ausentes esses dois pressupostos, cabe concluir pela manutenção da autuação
fiscal com a correção elaborada pela Autoridade Tributária de origem, de acordo
com Relatório à fl. 5857.
Está claro, portanto, que a autoridade fiscal se equivocou ao lavrar os Autos de
Infração de IRPJ e CSLL, pois, embora tenha corretamente identificado a base de cálculo das
infrações no TVF (fls. 3.866 a 3.867, item “3.1.4. Ágio informado na ECF e no LALUR”),
respectivamente R$ 86.359.332,40 em 2017 e R$ 37.914.723,56 em 2018, no momento da
lavratura dos autos de infração, inverteu as grandezas, lançando os tributos referentes ao ano de
2017 no ano de 2018 e os do ano de 2018 no ano de 2017.
Ante ao resultado do julgamento de piso, então, foi “corrigido o lançamento” e
majorou-se a exigência do ano de 2017, diminuindo-se a do ano de 2018, isto é, “invertendo as
grandezas”. Veja:
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
24

De antemão, não entendo ter ocorrido vício material no caso concreto.
Sabe-se que o lançamento é definitivo e em regra imutável. Quando posto sob o
escrutínio do processo administrativo, perquire-se a legalidade das exigências lançadas.
Constata-se que a autoridade fiscal incorreu em erro na quantificação dos tributos
lançados nos autos de infração, pois inverteu as bases de cálculo do ano de 2017 e 2018,
resultando em um lançamento a maior no ano de 2018 e um lançamento a menor no ano de 2017.
Entendo que isso constitui um sanável vício formal de fato, evidenciado no exercício do
procedimento administrativo, passível de correção, respeitada a sistemática do lançamento
tributário atinente à competência privativa da autoridade fiscal e as hipóteses de revisão do
lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, conforme consta no TVF, identificou corretamente o fato
gerador, os sujeitos passivos e aplicou o direito subsumido aos fatos jurídicos. Não houve prejuízo
ao direito de defesa exercido pela contribuinte, embora tenha sido constatado sim erro na
quantificação do crédito tributário. Isso, contudo, não justifica a invocação de erro de direito
(incorreta interpretação e aplicação da norma tributária) ou vício material insanável, institutos
jurídicos aptos a acarretarem a nulidade dos lançamentos eivados de tais vícios e a irrevisibilidade
do auto de infração.
A análise dos lançamentos relacionados aos anos de 2017 e 2018, porém, são
autônomas, sendo necessário verificar a possibilidade de majorar os tributos lançados no ano de
2017 e eventual excesso da exigência no ano de 2018.
É possível, respeitada a legislação tributária, quantificar adequadamente o tributo
exigido em excesso no ano-calendário de 2018, tal como feito pela decisão da DRJ, que diminuiu o
crédito tributário conforme tabela colacionada acima, considerando o valor declarado pela
contribuinte em ECF no referido período de apuração. Inclusive, nessa matéria, coaduno com o
entendimento da DRJ, pois, com relação ao ano-calendário de 2018, corrigiu-se a constituição
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
25
excessiva do crédito tributário de IRPJ e CSLL, a fim de que a exigência reflita adequadamente o
tributo potencialmente devido no período.
Resta, então, verificar a possibilidade de majoração do lançamento feita pela
decisão recorrida, que corrigiu os autos de infração, nesse caso, no período de apuração de 2017.
No entanto, em ambos os períodos, entendo que não há nulidade a ser reconhecida
por vício material, porquanto cumpridos os requisitos do artigo 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, motivo pelo qual afasto a nulidade suscitada.

MÉRITO
Majoração do lançamento após Resultado da Diligência com relação ao ano-calendário de 2017
Conforme acima exposto, em suas razões de decidir, a DRJ entendeu por afastar a
preliminar de nulidade relacionada ao vício material na correção do valor lançado referente ao
ano de 2017. Por isso, revisou o lançamento, majorando a exigência do ano de 2017.
Entendeu que a descrição fática e legal das infrações está perfeitamente delineada
no Termo de Verificação Fiscal, bem como as bases de cálculo utilizadas nos anos de 2017 e de
2018 estão demonstradas no documento. Portanto, sustentou que a incorreção foi praticada
unicamente no momento da lavratura dos autos de infração, onde houve um equívoco na
transposição dos valores das bases de cálculos dos anos de 2017 e de 2018, quando do
preenchimento dos sistemas responsáveis pela expedição dos autos de infração, invertendo-se os
valores constituídos para o ano de 2017 com os do ano de 2018.
Conforme consta da decisão recorrida, isso não implicaria majoração do
lançamento, uma vez que a correção do valor a maior no ano de 2017 reflete a diminuição do
valor lançado no ano de 2018.
Contudo, o efeito prático da decisão foi majorar o lançamento relacionado ao ano
de 2017 e diminuir o lançamento do ano de 2018, ambos de IRPJ e CSLL. Por isso, a contribuinte
insurgiu-se contra a majoração realizada no ano de 2017, sustentando, inclusive, a impossibilidade
de “compensação” entre ambos.
Conforme já exposto, os efeitos da decisão da DRJ devem ser analisados sobre a
perspectiva de que cada exigência é autônoma em cada ano-calendário. Não se pode compensar a
majoração da exigência em um período de apuração com a diminuição de outro, pois são tributos
lançados com relação a períodos distintos e cuja disciplina jurídica é analisada isoladamente.
Por isso, verificar-se-á nesse tópico a majoração da exigência de IRPJ e CSLL relativa
ao ano-calendário de 2017.
O Código Tributário Nacional rigidamente prescreveu as regras aplicáveis à
sistemática do lançamento, suas modalidades e a possibilidade de sua revisão, considerando que
se trata de um ato administrativo.
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
26
O artigo 142 do CTN normatiza competir privativamente à autoridade
administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento, verificando a ocorrência do
fato gerador, determinando a matéria tributável e o montante do tributo devido, identificando o
sujeito passivo e propondo a penalidade cabível. É o que se denomina lançamento de ofício. Veja:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Como é sabido, o auto de infração é resultante de um lançamento de ofício, ato
administrativo em que se exige do contribuinte o recolhimento do tributo e das penalidades
aplicadas, sendo apto a instaurar o processo tributário administrativo, abrindo espaço para que
seja exercida a ampla defesa em face do ato lavrado pela autoridade competente. É o que
prescreve o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Ainda, deve o auto de infração conter as seguintes informações e formalidades:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ao interpretar o artigo 142 do CTN, mostra-se cristalino que o lançamento
tributário é efetuado pela autoridade administrativa, não competindo, portanto, aos julgadores
administrativos – que não são a autoridade competente para tal -, efetuar o lançamento
tributário.
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
27
A atividade do julgador administrativo restringe-se à análise do auto de infração
lavrado pela autoridade competente, não podendo, portanto, majorar o crédito tributário.
Tal interpretação coaduna, inclusive, com as demais disposições do CTN. O artigo
145 disciplina também de maneira rígida as hipóteses em que o lançamento tributário pode ser
alterado. Veja:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Isso significa que o lançamento somente pode ser alterado ou revisado em três
situações, cuja racionalidade do diploma tributário refere-se ao seu texto e à compreensão da
relação jurídico-tributária, cuja natureza é de Direito Público:
(i)
a partir da impugnação do sujeito passivo, instaura-se o litígio e,
economicamente, presume-se o interesse na alteração do lançamento para
diminuir o tributo exigido (ou para que seja adequadamente exigido, sem
excessos);
(ii)
a segunda hipótese, por sua vez, adstringe-se ao recurso de ofício, cujo
interesse preservado é o da Fazenda Nacional na manutenção do auto de
infração, quando este é cancelado total ou parcialmente por decisão
administrativa; e
(iii)
no terceiro caso, cuja inciativa é da própria autoridade administrativa,
preserva-se o interesse e as prerrogativas dos órgãos de fiscalização em
reanalisar de ofício o lançamento e verificar sua adequação, conforme a
disciplina do artigo 149 do CTN.
Nas prescritas hipóteses de alteração do lançamento, portanto, são preservados os
três interesses conflitantes das partes da relação jurídico-tributária: (i) o do contribuinte, na
exigência legal e adequada do tributo devido; (ii) o da Fazenda Nacional, na constituição definitiva
e satisfação do crédito tributário lançado, até os limites do lançamento de ofício; e (iii) o da
autoridade administrativa, de exercer sua competência privativa de lançar o tributo, conforme as
exigências legais, sendo que nesse último caso a revisão de ofício é ampla e pode implicar um
novo lançamento ou a correção de um auto de infração lavrado em excesso, porquanto se permite
uma revisão dos fatos jurídicos não restrita ao primeiro lançamento.
Portanto, com exceção da revisão é ofício pela autoridade administrativa
competente para o lançamento de tributos, o auto de infração lavrado não poderia ser revisto
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
28
para que seja majorada a exigência não lançada, sob pena de ser usurpada a competência
estatuída no artigo 142 do CTN, a fim de que pessoa diversa efetue um “atípico lançamento”.
Pode-se afirmar, portanto, que a terminologia adequada para a revisão do
lançamento significa que pode ser anulado total ou parcialmente ou exige-se lançamento
complementar1 ou o lançamento em substituição (novos lançamentos), ambos sendo peças
autônomas para início de novo procedimento.
Conseguinte, o artigo 149 do CTN elenca as hipóteses de revisão de ofício pela
autoridade administrativa sobre lançamentos (qualquer que seja a modalidade em que efetuado),
destacando-se que acaso não tenha decaído o direito de lançar o tributo, preserva-se a vinculação
da atividade fiscalizatória ao exercício de sua competência privativa (artigo 142 do CTN).
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
têrmos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.

1 XAVIER, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Ed. Resenha Tributária,
1977, p. 90.
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
29
Diante disso, verifica-se que a regra geral que prevalece no Direito Tributário é a da
irrevisibilidade ou imutabilidade do auto de infração, exceto quando verificadas as hipóteses
expressamente dispostas no artigo 145 do CTN, interpretadas em conjunto com a norma do artigo
142 do CTN.
No caso concreto, conforme já afirmado, não se vislumbra a ocorrência de erro de
direito, cuja revisão do lançamento é rechaçada pelo Sistema Tributário Nacional, conforme
previsão do artigo 146 do CTN. Não errou a autoridade fiscal ao interpretar o direito aplicável ao
lançamento de ofício, porém, de fato, constituiu-se crédito tributário em montante inferior ao que
poderia ser exigido no ano-calendário de 2017 e a maior no ano-calendário de 2018.
O erro foi verificado somente após a elaboração do Relatório de Diligência, que
propôs a “correção do lançamento”. A sugestão foi acatada pela decisão recorrida e foi majorada
a exigência de IRPJ e CSLL do ano de 2017.
Pragmaticamente, então, o que ocorreu foi a revisão do lançamento pelo órgão
julgador, hipótese não elencada no artigo 145 do CTN e que usurpa a competência da autoridade
fiscalizatória de lançar o tributo, nos termos do artigo 142 do diploma tributário.
Não se pode admitir que o tributo erroneamente lançado no ano de 2017 seja
majorado pela decisão da DRJ, pois somente a autoridade administrativa, de ofício e nos limites do
inciso III do artigo 145 do CTN poderia revisar o lançamento ou efetuar um lançamento de ofício
complementar, para exigir a diferença não constituída nos autos de infração.
Por essas razões, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para limitar a
exigência de IRPJ a R$ 9.478.680,88 e de CSLL a R$ 3.412.325,12, relacionadas ao ano-calendário
de 2017 e expressas em valor original, tal como originalmente constituídas nos autos de infração
lavrado pela autoridade fiscal.

CSLL e a dedução por amortização com despesas de ágio
No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a dedutibilidade
se encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações à
dedutibilidade do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo,
igualmente, qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-se a
alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício, este contábil, antes da provisão para o imposto
de renda.
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
30
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as
previsões introduzidas no artigo 2o, §1o, alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial (artigo
248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL. Não
pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois este é
imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-lei no1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 assumiu a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
31
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI -
das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
32
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras: a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante
crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a
aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos
sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a
não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária
deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente
da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação; confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas, ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista, tratar-
se-ia de despesa a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.532/1997,
faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a restrição do artigo 25
do Decreto-lei no 1.598/1977.
Isto posto, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar as exações
relacionadas à necessidade de adição do ágio amortizado na base de cálculo da CSLL.

RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
33
MÉRITO
Diminuição da exigência de IRPJ e CSLL relacionada ao ano-calendário de 2018
Com relação à exigência de IRPJ e CSLL minorada pela decisão da DRJ, relacionada
ao ano-calendário de 2018, em razão da base de cálculo deste período de apuração não admitir as
exigências lançadas no auto de infração, nada há que se reformar no acórdão recorrido, de modo
que mantenho a exigência de IRPJ expressa em valor original no montante de R$ 9.478.680,88 e
de CSLL expressa em valor original no valor R$ 3.412.325,12.
Destaco que os tributos lançados devem refletir as exclusões indevidas
correspondentes às Infrações 1 e 2 no ano de 2018 e a manutenção do Auto de Infração tal como
lavrado acarretaria a incorreção aos fatos jurídicos que motivaram a sua lavratura.
Porquanto entendo que as exigências dos anos-calendários de 2017 e 2018 são
autônomas, nego provimento ao Recurso de Ofício, em nada reformando o acórdão recorrido.

Infração 3: excesso de amortização do ágio decorrente da aquisição do Grupo Padrão, referente
ao ano-calendário de 2018
Nos termos do artigo 114, §12o, inciso I, do RICARF, declaro que coaduno com o
entendimento do acórdão recorrido sobre o tema, motivo pelo qual mantenho cancelada a
exigência discriminada na Infração 3.
Colaciono a fundamentação da decisão recorrida:
A defesa afirma que o ágio relativo à parcela negativa do valor justo dos ativos
líquidos (RS 4,636 milhões), apurado no Laudo Grupo Padrão realizado pela
KPMG, não foi amortizado pela Impugnante e nem pela Qualicorp Corretora.
Sendo assim, apresenta demonstração de que o valor total amortizado pelo
Grupo Qualicorp não ultrapassou o montante de R$ 180 milhões.
Em 29 de julho de 2022, estes autos foram remetidos à Unidade de origem, por
meio de Resolução desta Nona Turma de Julgamento (fl. 5679), para:
(...)
2- Analisar a alegação do contribuinte quanto à ausência de excesso
no aproveitamento fiscal do ágio decorrente da aquisição do Grupo
Padrão.
Em reposta, a fiscalização emitiu Relatório (fl. 5857), em que concluiu pela
procedência das alegações das questões fáticas levantadas acima pelo
contribuinte.
3. CONCLUSÃO Após a análise dos dados juntados em suas Respostas
nessa Diligência e cotejando com os dados declarados em suas ECF
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
34
dos AC(s) de 2016 a 2018 foi verificado que o Contribuinte está
correto sobre:
(...)
2) Tratando-se do excesso de amortização do Ágio do Grupo Padrão
no valor de R$ 4.636.000,00, foi verificado que apesar do Laudo de
Avaliação Econômica do Grupo Padrão apontar um PL negativo nesse
valor, este não foi incluído no valor total declarado nas ECF(s) até o
AC 2018. Sendo assim, estamos de acordo com as alegações do
Contribuinte.
Desta forma, deve-se cancelar integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL
referentes ao suposto excesso de amortização do ágio decorrente da aquisição do
Grupo Padrão, no ano-calendário de 2018.
Por essa razão, nego provimento ao Recurso de Ofício.

Responsabilidade Solidária, com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN
O Código Tributário Nacional, atendendo à norma esculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, estatui que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o
responsável. O primeiro mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico-tributário, ao passo
que a sujeição passiva do segundo decorre de expressa disposição legal.
A norma interpretada (artigo 121 do CTN), deixa claro que o responsável não realiza
diretamente a materialidade da norma de incidência tributária, mas mantém vínculo indireto com
o fato tributado, decorrendo a sua relação jurídica de expressa determinação legal.
A responsabilidade solidária preconizada no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A doutrina jurídica defende que o interesse comum não se confunde com o mero
interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas relações, devendo constituir um
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
35
interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária2.
Nesse contexto, a interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo
124, inciso I, do CTN, não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado,
de fato, o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g.
coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e
outra pessoa jurídica tenham interesse comum na situação para que não ocorra o fato gerador da
obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos
contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram a intenção de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência específica (o
objetivo do interesse, qual seja evitar a situação que possa culminar na ocorrência do fato
gerador).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas sim o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, atrelado a uma dessas três vertentes, a
qual a econômica é geralmente a identificável.
No caso concreto, colaciono as considerações do acórdão recorrido, cujos
fundamentos foram adequadamente esposados:
A fiscalização utilizou o art. 124, I, do CTN, como uma das bases legais para
fundamentar a responsabilidade tributária imputada aos sujeitos passivos José
Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan
Carlos Felix Estupinam. Por outro lado, os impugnantes responsabilizados
contestam o referido enquadramento.
Verifica-se, entretanto, que não há a descrição de elementos mínimos no TVF que
possibilitem a subsunção dos fatos narrados ao dispositivo legal do art. 124, I, do
CTN.
Existe o interesse comum na hipótese de ilícitos tributários praticados em conluio.
Neste caso, a solidariedade sobrevém vinculando à obrigação todas as pessoas
que, de forma livre e consciente, aderirem pelo seu comportamento à prática do
ilícito, que, frise-se, não pode ser qualquer ilícito, mas o praticado de forma
dolosa, com a intenção de obter vantagem indevida.

2 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In:
Revista Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311.
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
36
A Receita Federal, em dezembro de 2018, se posicionou expressamente nesse
mesmo sentido através do Parecer Normativo Cosit no 4, do qual se extrai o
seguinte trecho:
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que
pode ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve conter um
elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico
tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na
participação ativa e consciente de ilícito com esse objetivo. Há,
portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que
necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre
todos os sujeitos passivos solidários.
26.1 O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade
consciente de realizar o elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no
sentido latu da palavra. (g.n.)
Nessa linha de raciocínio, para validamente incluir, por interesse comum, alguém
no polo passivo da obrigação tributária, o lançamento haverá de descrever de
forma clara e precisa o fato ilícito e o comportamento do sujeito passivo,
destacando as circunstâncias que revelem que a ilicitude era, ou deveria ser
conhecida pelo responsável, evidenciando que a adesão ao ilícito se fez de forma
livre e consciente.
No caso em tela, o Termo de Verificação Fiscal – TVF não se preocupou em
descrever as condutas individuais de cada um dos responsáveis. A Autoridade
Tributária narrou uma série de fatos históricos sobre as operações, mencionando,
inclusive, fraudes perpetradas pelo contribuinte, mas não direcionou ou
estabeleceu um nexo de causalidade direto de nenhuma delas com os
responsáveis arrolados neste processo.
A atribuição de responsabilidade se resumiu a apontar as funções laborais de cada
responsável dentro do panorama dos fatos narrados no TVF, demonstrando-se
genérica, sem individualizar ou demonstrar o nexo causal de algum ato dos
impugnantes com alguma conduta fraudulenta tomada nas operações descritas
no TVF.
Destarte, entendo que são insuficientes os elementos carreados nos autos para
fundamentar a atribuição de responsabilidade solidária fundamentada no art.
124, I, do CTN aos srs. José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges,
Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinan, motivo pelo qual as
mesmas devem ser canceladas.
Não há qualquer reparo às considerações tecidas pelo julgador a quo, porquanto
não foi comprovada a hipótese de imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, inciso I,
do CTN e nem a sua devida fundamentação, indicando o nexo causal dos fatos à norma.
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
37
Soma-se a isso as constatações das Contrarrazões ao Recurso de Ofício, onde, de
fato, confirmo a alegação dos recorrentes, porquanto inexistente interesse comum na situação
que constituiu os fatos geradores das obrigações principais lançadas, já que ausentes poder de
gestão ou aprovação dos investimentos do Fundo, cuja competência era da Assembleia Geral de
Quotistas, não aprovaram atos societários após o investimento que deram ensejo à amortização
do ágio e à dedução de despesas financeiras, não participavam junto com a empresa autuada no
processo decisório sobre as infrações lavradas pela autoridade fiscal e não tinham qualquer
interesse econômico na prática do fato gerador
Por essa razão, nego provimento ao Recurso de Ofício, afastando a
responsabilidade solidária dos responsáveis Srs. José Seripieri Filho, Fernando César Dantas
Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinan.

Responsabilidade Solidária com fundamento nos artigos 134, inciso III, e 135, inciso III, do CTN
Os artigos 134 e 135 do CTN tratam da responsabilidade de terceiros em relação à
obrigação tributária dos contribuintes. Em regra, são dois os eventos que podem ensejar a
responsabilização com base nos dois artigos.
Com relação ao artigo 134, verifica-se que geralmente existe uma sucessão entre o
contribuinte e o responsável, por exemplo, os pais pelos tributos devidos pelos seus filhos
menores, ou os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Já no artigo 135, exige-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos para se responsabilizar as pessoas físicas que atuam em nome de
uma pessoa jurídica.
Seguem os excertos legais:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por ele, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
38
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Com relação ao artigo 134, inciso III, do CTN, verifica-se que a norma condiciona a
responsabilidade solidária de terceiros a dois requisitos:
(i)
a impossibilidade de o contribuinte satisfazer a obrigação principal; e
(ii)
o fato de o responsável ter uma vinculação indireta, por meio de ato
comissivo ou omissivo, com a situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Por outro lado, a leitura detida dos incisos II e III, do artigo 135, do CTN, torna
possível concluir que a responsabilização de mandatários, prepostos ou empregados, no caso do
inciso II e dos diretores, gestores ou representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é
necessário demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Reitero, a hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional, sob pena de se
responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram efetivamente nenhum ato contrário ao
ordenamento jurídico, mas, por álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Não se trata de responsabilização por mero inadimplemento e nem da responsabilização imediata
dos administradores da empresa inadimplente frente ao fisco, somente por assumirem essa
função.
Feitas essas considerações, passo a analisar as argumentações e a responsabilidade
imputada nos autos de infração.
No que tange à responsabilização com base no artigo 134, inciso III, do CTN,
entendo ter sido adequadamente afastado pela decisão da DRJ, porque não poderiam ser
enquadrados como administradores dos bens da autuada, mas apenas dos investidores
estrangeiros do BHCS e não foi comprovado qualquer ato ou omissão relacionados ao fato gerador
dos tributos.
Destaco trecho da fundamentação do acórdão recorrido:
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
39
Da análise do TVF, pode-se extrair que os responsáveis relacionados pela
fiscalização não são administradores de bens da autuada, não havendo, portanto,
como aplicar o dispositivo legal às pessoas físicas relacionadas acima.
As pessoas arroladas fazem parte de comitê gestor de fundo pertencente aos
investidores estrangeiros, especificamente o "BHCS Fundo de Investimento em
Participações - BHCS FIP". São elas, assim, administradoras de bens dos
investidores estrangeiros, mas não da autuada. Não sendo os responsáveis
relacionados pela Autoridade Autuante administradores de bens da autuada, não
deve subsistir o art. 134, III, do CTN, como fundamento legal da responsabilidade
tributária a eles atribuída.
Nessa linha, de acordo com essa concepção do art. 134 do CTN, à Fiscalização
cabe o ônus de prova de que as pessoas elencadas nos incisos do artigo
intervieram ou foram omissas quanto aos atos relacionados ao fato gerador.
Entretanto, o TVF não descreveu, tampouco anexou aos autos documentos que
demonstrassem de forma clara tais ações porventura praticadas pelos
impugnantes.
Portanto, não prevalece o art. 134, III, do CTN como fundamento para a
imputação de responsabilidade tributária aos impugnantes, considerando a
inexistência de fundamentação adotada pelo Fisco para imputar tal
responsabilidade aos srs. Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira
Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam.
Desnecessário tecer quaisquer outras considerações, pois, inicialmente, a hipótese
normativa sequer poderia ser aplicada ao caso em tela, já que os responsáveis são
administradores dos bens dos investidores estrangeiros, e não da contribuinte autuada, bem
como a autoridade fiscal não exerceu seu ônus probatório a contento.
Mantenho o afastamento da responsabilidade solidária dos sujeitos passivos Srs.
Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam.
Em seguida, também foi corretamente afastada a responsabilidade solidária
fundada no artigo 135, inciso III, do CTN, pois nenhum ato do administrador José Seripieri Filho
que subsuma à hipótese normativa foi apresentado pela autoridade fiscal.
Novamente, segue excerto do acórdão da DRJ:
Entretanto, o TVF não descreveu e tampouco anexou aos autos documentos que
demonstrassem o ato praticado pelo Impugnante com excesso de poderes, dolo,
culpa ou com infração à lei, contrato social ou estatutos na fiscalizada, conforme
preceitua o art. 135, III, do CTN.
Cabe à Fiscalização produzir, necessariamente, provas nesse sentido, mas não o
fez. Qual então teria sido o ato praticado pelo Impugnante com excesso de
poderes, dolo, culpa ou com infração à lei, contrato social ou estatutos na
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
40
fiscalizada, para imputar a responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do
CTN? A fundamentação posta no TVF definitivamente não esclarece isso.
O TVF não estabeleceu uma ligação clara sobre uma suposta atuação ilícita do
impugnante nas mencionadas operações fraudulentas descritas pela fiscalização.
Portanto, não prevalece o art. 135, III, do CTN como fundamento para a
imputação de responsabilidade tributária ao Impugnante, considerando a
inexistência de fundamentação adotada pelo Fisco para imputar tal
responsabilidade ao Sr. José Seripieri Filho.
Irreparável a decisão de piso, que, inclusive, segue o mesmo entendimento que
prevaleceu em outros autos de infração lavrados sobre o mesmo fato, relacionados aos anos-
calendário de 2011 (16561.720221/2016-58 e 16561.720219/2016-89) e 2012 a 2014
(16561.720076/2017-96 e 16561.720074/2017-05). Colaciono as ementas dos julgados, na parte
que interessa ao tema:
Acórdão 1302-006.112 (Processo no 16561.720221/2016-58)
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado
nos autos o interesse em comum, deve ser afastada a responsabilidade tributária
solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. ART.
134, III, DO CTN A responsabilidade de que trata o art. 134, III, do CTN, pressupõe
a administração de bens de terceiros e não decorre da prática de ato ilícito.
(...)
Resultado do Julgamento:
(...) Finalmente, por unanimidade de votos, dar provimento aos Recursos
Voluntários apresentados pelos contribuintes José Seripieri Filho, Fernando César
Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam,
exclusivamente para afastar as responsabilidades tributárias a eles atribuídas,
deixando, em razão disso, de analisar o mérito do lançamento que permanece
hígido exclusivamente, em relação à Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (...)

Acórdão no 1302-003.474 (Processo no 16561.720219/2016-89)
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN Somente
se houver comprovado interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária haverá se falar em responsabilidade solidária.
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
41
Resultado do Julgamento:
(...) Por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges,
Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Feliz Estupinam e BRL Trust Serviços
Fiduciários e Participações Ltda. e em negar provimento ao recurso de ofício de
Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Banco Santander
(Brasil) S.A. (...)

Acórdão no 1302-006.112 (Processo no 16561.720076/2017-96)
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não sendo comprovado
nos autos o interesse em comum, deve ser afastada a responsabilidade tributária
solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. ART.
134, III, DO CTN A responsabilidade de que trata o art. 134, III, do CTN, pressupõe
a administração de bens de terceiros e não decorre da prática de ato ilícito.
Resultado do Julgamento:
(...) Finalmente, por unanimidade de votos, dar provimento aos Recursos
Voluntários apresentados pelos contribuintes José Seripieri Filho, Fernando César
Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam,
exclusivamente para afastar as responsabilidades tributárias a eles atribuídas,
deixando, em razão disso, de analisar o mérito do lançamento que permanece
hígido, exclusivamente, em relação à Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (...)

Acórdão no 1301-004.161
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. ART.
134, III, DO CTN A responsabilidade decorrente da administração de bens de
terceiros diz respeito ao tributo devido por estes. O terceiro neste caso é o Fundo
(BHCS FIP), enquanto que o contribuinte é a Qualicorp Administradora de
Benefícios, que não se confunde com aquele.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. ART.
135, III, DO CTN.
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
42
A responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, requer que a pessoa
arrolada seja diretora, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito
privado. Não basta que tenha a qualidade de sócio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ILÍCITO DOLOSO. ADESÃO
LIVRE E CONSCIENTE.
A solidariedade tributária por interesse comum fundado em ato ilícito exige a
presença de dolo contra a Fazenda e a adesão livre e consciente da pessoa
incluída no polo passivo da obrigação como responsável solidário.
Resultado do Julgamento:
Acordam os membros do colegiado, somente no que diz respeito à
responsabilidade tributária, em: (i) por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício; e (ii), por maioria de votos, dar provimento aos recursos
voluntários dos coobrigados para excluí-los do polo passivo da obrigação
tributária, vencida a Conselheira Giovana Pereira Paiva(relatora) e o Conselheiro
Nelso Kichel que votaram por manter a responsabilidade tributária dos
recorrentes. (...)
Isto posto, nego provimento ao Recurso de Ofício, mantendo o afastamento da
responsabilidade solidária dos Srs. Fernando César Dantas Borges, Fernando de Oliveira Pinto e
Juan Carlos Felix Estupinam, fundada no artigo 134, inciso III, do CTN, e do Sr. José Seripieri Filho,
com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN.

Resultado do Julgamento
Ante ao resultado do julgamento, foi negado provimento ao Recurso de Ofício e
dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de rechaçar a possibilidade de majoração
do lançamento feita pela DRJ, relacionada ao ano-calendário de 2017 e para exonerar a infração
relacionada à amortização do ágio no que tange a CSLL.
Assim, as exigências mantidas são:
IRPJ (valor original)
2016
2017
2018
25.168.046,50
9.478.680,88
9.478.680,88

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, nego provimento ao Recurso de Ofício e, com
relação ao Recurso Voluntário, dou-lhe parcial provimento, para exonerar a majoração do
lançamento feita pela DRJ, relacionada ao ano-calendário de 2017, e para exonerar o lançamento
da CSLL.
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
43

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, redator designado

Não obstante o bem elaborado voto do I. Relator, ouso divergir no ponto relativo à
aplicação à CSLL das limitações impostas pela legislação tributária à dedutibilidade da despesa de
amortização do ágio, pelas breves razões a seguir expostas.

Primeiramente, chamo atenção ao disposto no art. 2°, §1°, item 3, da Lei n°
7.689/88, o qual assim preceitua:

“Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
(...)”.
Ora, a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os quais deixam
claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do
investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do
investimento, já que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se
assim não fosse, contrário sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720036/2021-61
44
que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda dedutível
a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o
ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja
positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo
legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
Assim, o ordinário é que as contrapartidas do MEP, incluindo a despesa com
amortização do ágio, não impacte a base tributável da CSLL, sendo que aplicação dos arts. 7o e 8o
da Lei n. 9532/97 (vigentes à época da incorporação em tela) à CSLL decorre de uma interpretação
extensiva favorável aos contribuintes já que, obedecidas as condições ali estabelecidas, as
despesas com amortização do ágio passam a ser dedutíveis da base de cálculo da CSLL.
Ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 12.973/14 (arts. 20 a 22), literalmente, o
que havia mesmo era uma vedação à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio da base
de cálculo da CSLL, decorrente dos itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88, a
qual só era superada por uma interpretação extensiva dos arts. 7o e 8o da Lei n. 9532/97, para
considerá-lo aplicável à CSLL.
Assim, por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior

Fl. 6050
DF CARF MF
Original